Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712244-98.2017.8.07.0018 RECORRENTE: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE SEIXAS CIROLINI, CRISTIANE MORAES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE ÁREA SITUADA EM LOTEAMENTO IRREGULAR (“FAZENDA PARANOAZINHO”/CONDOMÍNIO “VIVENDAS FRIBURGO”). VIABILIDADE. TEMA No 1.025 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E IRDR No 8/TJDFT. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A localização de imóvel em loteamento irregular não é circunstância que inviabiliza, por si só, a invocação da usucapião. 2. Na espécie, não há distinguishing a ser feito em relação ao precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.025 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021), proveniente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que tramitou nesta Corte de Justiça (IRDR no 8 - Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Isso porque a própria jurisprudência do STJ, em controvérsias que não versam sobre imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina, determina a observância da ratio decidendi do acórdão paradigmático para assegurar o enfrentamento da pretensão de prescrição aquisitiva por usucapião em imóveis situados em áreas originalmente irregulares do ponto de vista urbanístico. 3. O ordenamento jurídico autoriza, a fim de contagem do prazo para o reconhecimento da usucapião extraordinária, que os possuidores acrescentem à sua posse o prazo da posse de seus antecessores (art. 1.243 do Código Civil de 2002; art. 552 do Código Civil de 1916). 4. No caso, considerada a vigência do Código Civil de 2002 iniciada em 11/1/2003 e a regra de transição constante do seu art. 2.028, ausente a demonstração de efetiva interrupção ou oposição à posse exercida pelos réus e por seus antecessores, a prescrição aquisitiva se perfectibilizou em 17/8/2012 (art. 550, CC/1916), isto é, antes mesmo da formalização da propriedade pela apelante no registro imobiliário da área que congloba o lote em que encravado o imóvel ora sujeito a litígio (24/11/2014). 5. Ao invés do que foi alegado pela reivindicante do imóvel, não existe demonstração nos autos de efetiva oposição à posse ininterruptamente exercida pelos possuidores em relação ao imóvel objeto de contenda, não se prestando a isso os protestos judiciais que menciona, já que não realizada a contento a comprovação da ciência dos possuidores com sua identificação enquanto ocupantes da área, o que poderia ser promovido em relação a eles de forma especificada, mas não foi, por presente edital genérico. 6. Apelação cível conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso V, e 985, ambos do CPC, afirmando que houve aplicação indevida da tese firmada no Tema 1.025/STJ, pois as peculiaridades do caso concreto (Fazenda Paranoazinho) não se confundem com aquelas do Setor Tradicional de Planaltina, exigindo a técnica do distinguishing; c) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, 256, 257 e 726, todos do CPC, defendendo a improcedência do pedido, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, pois houve oposição à posse por meio de protestos judiciais e ajuizamento de ações, aptos a interromper a prescrição aquisitiva; d) artigos 186, 187, 884, 927 e 934 do CC, pleiteando o reconhecimento do direito à indenização pelos custos da regularização fundiária e pela valorização patrimonial decorrente, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 7 76930623). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Descabe igualmente transitar o apelo quanto à apontada violação aos artigos 186, 187, 884, 927, 934 e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, 256, 257 e 726, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o especial no tocante a invocada violação aos artigos 489, §1o, inciso V, e 985, ambos do CPC, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “não há que se falar em distinguishing entre a controvérsia ora estabelecida e o precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.025 da sistemática dos repetitivos (...)a Corte Superior determinou a aplicação da ratio decidendi oriunda do precedente a esses outros casos de enfrentamento da prescrição aquisitiva ad usucapionem em áreas situadas em loteamentos originalmente irregulares” (ID 74303824), o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. No julgamento do REsp no 1.818.564/DF, interposto contra o acórdão do TJ/DF que julgou IRDR, firmou-se a seguinte tese: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística 1.1. Embora a tese tenha feito expressa menção ao Setor Tradicional de Planaltina/DF, a referida delimitação tem o condão de restringir a eficácia vinculante do precedente aos lotes sitos naquela região, não se afastando, contudo, a possibilidade de que a ratio decidendi adotada no precedente seja aplicada a outros processos. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.071.490/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)*. Ainda sobre o tema, confira-se também o AREsp 2386992, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN 29/9/2025. Deve, portanto, incidir na hipótese o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76930623. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029